Tribunal: CARF
Processo: 13973.000600/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000600/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.426 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
MARISOL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2008
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A informação dos representantes na relação de co-responsáveis não atribui
responsabilidade às pessoas ali indicadas. Súmula CARF no 88.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000600/2010-01
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000600/2010-01

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, nas competências 02/2006, 02/2007 e
02/2008, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Demonstrativo do cálculo da multa às fls. 9/27. Não foi informada em GFIP a
remuneração paga a segurados contribuintes individuais – administradores, relativa a valores
pagos a titulo de participação nos lucros, conforme Relatório Fiscal, fls. 9/20.
Em impugnação de fls. 25/44, a empresa questiona o relatório de vínculos e, no
mérito, sustenta que a participação nos lucros paga aos administradores é realizada conforme
legislação vigente, que a Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘j’ não faz distinção entre empregados
e administradores.
Foi proferido o 07-31.911 - 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 59/65, que julgou
improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 5/8/2013 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 70), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/8/2013, fls. 72/92, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do AI em relação aos seus representantes legais.
Questiona o relatório de vínculos.
No mérito, sustenta que a participação nos lucros paga aos administradores é
realizada conforme legislação vigente, que a Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘j’ não faz
distinção entre empregados e administradores e que a participação nos lucros não possui natureza
de retribuição pelo trabalho.
Aduz que a participação nos lucros dos administradores está disciplinada na Lei
6.404/76, artigos 152 e 190. Cita doutrina e seu estatuto social.
Afirma não haver previsão legal para inclusão do lucro como base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Explica que os diretores não empregados, eleitos pelo Conselho de
Administração, são contribuintes individuais que recebem remuneração mensal destinada a
retribuir o trabalho prestado. Disserta sobre a distinção entre lucro e remuneração.
Requer seja julgado procedente o recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.426 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13973.000600/2010-01

Esclarece-se que a relação de co-responsáveis anexada aos autos não objetiva
incluir os diretores no pólo passivo do lançamento fiscal. A matéria também se encontra
sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento no processo relacionado,
lavrado na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no processo 13973.000599/2010-14, julgado na mesma sessão de
julgamento do presente processo, ao qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
No caso, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas, correta a autuação por ter a
empresa deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 134
DF CARF MF
Original